Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710707-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, SEBASTIANA BARBOSA DA COSTA VICTOR, SEBASTIANA DABADIA DOS SANTOS, SEBASTIANA DE FATIMA GONCALVES SANTANA, SEBASTIANA DE MELO OLIVEIRA, SEBASTIANA PINHEIRO DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SEBASTIANA PINHEIRO DE CARVALHO, SEBASTIANA DE FÁTIMA G. SANTANA, SEBASTIANA D. ABADIA DOS SANTOS, SEBASTIANA BARBOSA DA COSTA VICTOR, SEBASTIANA ALVES DE SOUZA e SEBASTIANA DE MELO OLIVEIRA interpuseram recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença Individual Coletiva ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição do título e extinguiu o feito com resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 53246416), as recorrentes defendem que o título executivo não está abarcado pela prescrição, uma vez que estão preenchidos os requisitos para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, sustentam que o REsp 1.301.935/DF ainda não transitou em julgado, sendo o caso de aplicação do art. 313, inciso V, alínea "a" do Código de Processo Civil. Por fim, tecem arrazoado sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil e overruling e distinguishing em relação ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular (ID 53246417). Contrarrazões ao ID 53246420. É o relatório. Decido monocraticamente. A Ação Coletiva n° 59.888/96 que reconheceu o direito dos sindicalizados às parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996 até o efetivo restabelecimento transitou em julgado em 10 de março de 2000. Todavia, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF somente ajuizou o Cumprimento de Sentença em 2009. A Sentença originária reconheceu a prescrição do título e extinguiu o feito com resolução do mérito. Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento exarado por esta Corte de Justiça. Vejamos a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n.106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) Não se deu o trânsito em julgado da questão, porquanto o Sindicato interpôs Embargos de Divergência, ainda não julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Cuida-se do instituto da prejudicialidade externa, segundo a qual, antes da solução da questão principal, deve-se solucionar a questão prejudicial. No caso, há evidente relação de prejudicialidade, na medida em que, caso confirmada a prescrição da pretensão executória pelo Superior Tribunal de Justiça, restará prejudicado o pedido quanto à obrigação de pagar nos autos de origem. O sindicato ajuizou o Cumprimento de Sentença após transcorrido o prazo prescricional, conclusão esta confirmada por esta Corte de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.301.935/DF. Desta forma, se esse entendimento sobre a ocorrência da prescrição permanecer após o julgamento dos Embargos de Divergência, haverá evidente interferência no presente caso. Pondero, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.301.935/DF, afastou a incidência do Tema 880/STJ ao caso. Necessário, portanto, suspender o feito, a fim de aguardar o entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a ocorrência ou não de prescrição da pretensão executória quanto à obrigação de pagar, evitando, com isso, tumulto processual e decisões conflitantes. Dispositivo Diante do exposto, a fim de evitar decisões conflitantes e eventuais prejuízos às partes e ao Poder Judiciário, SUSPENDO O FEITO até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.301.935/DF, pois a decisão certamente influenciará na análise da prescrição da pretensão executiva individual relativa ao mesmo título executivo judicial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator